Tribunal: TCU
Processo: 031.413/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7531/2023-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor do Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Instituto Saber da Terra e do Sr. Renato Araújo de Queiroz, presidente daquela entidade, considerando o débito relativo a saldo não utilizado do Convênio 777574/2012, que não foi devolvido ao concedente. Examina-se, nesta oportunidade, petição mediante a qual o Sr. Renato Araújo de Queiroz se insurge contra o Acórdão 6576/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 95) e solicita que seja reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória do TCU, bem como que não seja responsabilizado pelo ressarcimento das despesas decorrentes da atualização do débito, tendo em vista que não lhe é imputável a eventual demora no ressarcimento. Considerando que houve a prolação do Acórdão 6576/2022-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou as alegações de defesa do Sr. Renato Araújo de Queiroz e fixou novo e improrrogável prazo para que o aludido responsável, em solidariedade com o Instituto Saber da Terra, comprove o recolhimento do saldo convenial não utilizado; Considerando que, inconformado, o requerente solicita o exame da prescrição ressarcitória sob as regras da Resolução/TCU 344/2022, bem como a isenção de sua responsabilidade sobre o débito discutido; e Considerando que, nos termos do art. 279 do Regimento Interno/TCU, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa e fixar novo prazo para recolhimento do débito, bem assim que "se a parte intentar o recurso, a documentação encaminhada será aproveitada como defesa, sempre que possível, sem prejuízo da realização da citação ou da audiência, quando for obrigatória". Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pelo Sr. Renato Araújo de Queiroz como mera petição e aproveitá-la como elementos complementares de defesa, nos termos do parágrafo único do art. 279 do RI/TCU, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 031.413/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra (07.831.101/0001-53); Renato Araújo de Queiroz (XXX.179.082-XX). 1.2. Recorrente: Renato Araújo de Queiroz (XXX.179.082-XX). 1.3. Entidade: Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Lucca Fernandes Albuquerque (11.712/OAB-AM), representando Renato Araújo de Queiroz. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.